Tribunal: STF
Processo: HC 240725
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Levi Adriani Felicio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ESPECÍFICA REITERADAMENTE EXAMINADA. EXISTÊNCIA DE DADOS VÁLIDOS A SUBSIDIAR A PRORROGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As alegações a respeito das premissas fáticas envolvendo a transferência demandariam profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do recurso em habeas corpus, salientando-se que a transferência em questão e as sucessivas prorrogações foram diversas vezes consideradas fundamentadas pelo STJ, nos RHC n. 178214/SP, RHC n. 168.883/RN, RHC n. 171092/SP e RHC n. 153741/SP. 



    2. Ainda que a defesa questione o sigilo de certos dados contidos nos autos, segundo as disposições da Lei n. 12.528/2011 e do Decreto n. 2.134/1997, ligados ao Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), a permanência está baseada em outros elementos, pois "há vasta documentação a demonstrar dois aspectos relevantes citados pela CTC para a prorrogação da custódia do interno no SPF, a saber: que este pediu que sua advogada repassasse certa quantia a integrantes do PCC do estado de Minas Gerais, e que exerceu a função de 'disciplina' na ala que ocupa atualmente". 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 847.611 AgRg, ministro ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia que se reconheça “o direito da Defesa em ter acesso aos elementos de informação mencionados nos ofícios 677, 678, 679/2021 e 675/2022 CGCMP/DISPF/DEPEN/MJ, determinando-se ao CTC da Penitenciária Federal de Mossoró e ao Departamento Penitenciário Nacional que apresentem os dados e documentos que carrearam a elaboração deles, em respeito ao art. 7º, I, XIII, XIV e XV, da Lei nº 8.906/1994 e à SV nº 14”s.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “PCC” COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, ALEM DE OUTROS ILÍCITOS. PERMANÊNCIA NO SFP FARTAMENTE FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. PLEITO DE ACESSO AOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA SIGILOSOS. INVIABILIDADE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme já por mim apreciado anteriormente quando do julgamento do RHC 190.451 e HC 232.380, ambos de minha relatoria, e impetrados pelo mesmo paciente, este Supremo Tribunal Federal também considera idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 175.429 AgR, Ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PRESO ACUSADO DE EXERCER FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa. Precedente. 



    II – Para o acolhimento da a tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 190.451 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, como ressaltado no julgamento do HC 232.380, a situação de validade de prorrogação da manutenção do paciente no sistema penitenciário federal, já foi apreciada em outras oportunidades quando do julgamento do RHC 190.451 AgR e HC 228.955 AgR, onde restou afirmado que “A Lei n. 11.671/2008 possibilita sucessivas extensões da permanência do preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, uma vez evidenciada a necessidade da providência. Precedentes.”.



    Nesse contexto, conforme exposto pelas instâncias antecedentes, bem como pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    15. A questão foi detidamente analisada pelo Tribunal o quo nos seguintes termos:



    [...]



    Primeiramente, consoante excerto do Ofício nº 675/2022 do DEPEN, há vasta documentação a demonstrar dois aspectos relevantes citados pela CTC para a prorrogação da custódia do interno no SPF, a saber: que este pediu que sua advogada repassasse certa quantia a integrantes do PCC do estado de Minas Gerais, e que exerceu a função de "disciplina" na ala que ocupa atualmente (grifei): 



    Primeiro, em carta datada de 21/8/2020 (SEI nº 19052171), LEVI ADRIANI FELÍCIO pediu para a advogada CARLA CAROLLINE ALBUQUERQUE DE PAIVA, OAB 12726/RN, depositar quinhentos reais nas contas de outros dois presos também custodiados na Penitenciária Federal de Mossoró.



    [...]



    Segundo, quanto à afirmação de que o referido interno "exerceu a função de 'Disciplina'": em 19/7/2020, durante conversa captada na área externa da Vivência Alfa (VA), conforme trecho transcrito em anexo (SEI nº 19052175), JOSÉ CLÁUDIO CÂNDIDO DO PRADO, conhecida liderança da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), atualizou o preso HERCULES NUNES, também E nomeou integrantes do PCC para exercerem funções na ala inferior da VA. membro PCC, sobre as notícias vindas da vivência Charlie (VC).



    [...]



    Conjugando-se ambos os diálogos, é igualmente razoável concluir que LEVI ADRIANI FELÍCIO de fato exerceu a função de Disciplina na Unidade de Mossoró. Verifica-se, portanto, que os fundamentos que levaram à renovação não se firmam apenas em dados cujo acesso foi sonegado ao agravante, mas abrange diversos fatos documentados que, por si sós, justificariam tal prorrogação. 



    Todavia, no tocante aos elementos probatórios que subsidiaram a informação de que o apenado se envolveu num esquema de tráfico de armas de grosso calibre para o Brasil, destacou o DEPEN "a impossibilidade de fornecimento das informações que subsidiaram a manifestação da CGIN/DISPF acerca da permanência do preso no Sistema Penitenciário Federal, por serem os documentos sigilosos nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto nº 2.134/1997 e respectiva decisão judicial". 



    Com efeito, o art. 5º, XXXIII, da CF/88 excepciona do direito à informação o acesso àquelas "cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". Tal garantia foi regulamentada pela Lei n.º 12.528/2011, a qual prevê, em seu art. 23, VIII: 



    Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 



    (...) VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 



    Nesse diapasão, não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante n.º 14 aos casos em que não se discute a formação da culpa, nem a instrução de inquéritos que venham a subsidiar a ação penal, mas a permanência do preso no SPF resguardando-se o sigilo das atividades próprias do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, sujeitas ao regramento das Leis n.º 9.883/99 e 12.528/2011. 



    Como se vê, o Tribunal de origem, ao analisar a alegação defensiva de violação do contraditório e da ampla defesa, além do conteúdo da súmula vinculante n. 14/STF, consignou que a permanência do paciente no sistema penitenciário federal não estaria lastreada somente em dados cujo acesso teria sido impossibilitado à defesa. 



    Ressaltou-se, precipuamente, que "consoante excerto do Ofício nº 675/2022 do DEPEN, há vasta documentação a demonstrar dois aspectos relevantes citados pela CTC para a prorrogação da custódia do interno no SPF, a saber: que este pediu que sua advogada repassasse certa quantia a integrantes do PCC do estado de Minas Gerais, e que exerceu a função de 'disciplina' na ala que ocupa atualmente", demonstrando que mesmo internamente no presídio federal de Mossoró/RN o paciente ocuparia posição de liderança da facção criminosa PCC.



    [...]



    Ademais, observou-se que as outras informações de posse do DEPEN, além das já utilizadas para subsidiar a prorrogação, estão em conformidade com as disposições da Lei 12.528/2011 e Decreto n. 2134/97, legislação que segue comando constitucional, conforme art. 5º, XXXIII, da CF, que excepciona o direito à informação quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tratando-se, portanto, de informações sigilosas ligadas ao Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN. 



    Nesse norte, destaca o Ministério Público que "Não há dúvida que o acesso do Recorrente, por meio de seus advogados, às informações de inteligência relacionadas a detentos do Sistema Penitenciário Federal exporia a risco agentes públicos, informantes e, de resto, a sociedade" e "A edição da Súmula Vinculante 14, por provocação do Conselho Federal da OAB, diz com acesso do advogado aos autos de inquérito policial (É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa), não exigindo nenhum esforço interpretativo identificar a distinção entre as circunstâncias fáticas que levaram à aprovação do Enunciado e as dos presentes autos" (fl. 341).



    [...]



    No mais, ainda que a defesa questione informações que estariam acobertadas de sigilo, cujo acesso não foi disponibilizado, como expressamente indicado pelo Tribunal de origem, a permanência está lastreada em provas outras, como o pedido para que advogado repasse dinheiro para membros do PCC e o exercício da função de disciplina dentre os membros na ala, suficientes para indicar a necessidade da transferência. 



    [...]



    16. As informações prestadas pela CTC e pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal aludiram à carta que o paciente escreveu à sua advogada Carla Carolline Albuquerque de Paiva determinando-lhe o repasse de valores a integrantes do “PCC”, colacionando ainda elementos de informação no sentido de que o paciente exerceu a função de “disciplina” na ala do estabelecimento prisional que ocupa atualmente conforme relatórios de “áudio de vigilância”, elementos que, por si sós, são suficientes para justificar a permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal.



    17. No que concerne especificamente à informação de que o paciente pretendia viabilizar a entrada de armamentos de grosso calibre em território nacional, trata-se de informação/documentação de caráter absolutamente sensível oriunda dos órgãos de inteligência, de cunho sigiloso devidamente amparado em lei (Lei nº 12.527/2011), não sendo acessível à defesa, de fato, disso não resultando qualquer ilegalidade. 



    18. O compartilhamento dos relatórios de inteligência que são elaborados pelos órgãos de inteligência sobre os presos de alta periculosidade, tal como o paciente, constitui medida inviável e manifestamente descabida, eis que resultaria na exposição indevida de agentes públicos, tornando-os altamente vulneráveis, e em maior extensão ofereceria grave risco à própria sociedade.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto conforme afirmado pelo Ministério Público Federal “a permanência do paciente no sistema penitenciário federal não estaria lastreada somente em dados cujo acesso teria sido impossibilitado à defesa”, de modo que “a permanência está lastreada em provas outras [...] como o pedido para que advogado repasse dinheiro para membros do PCC e o exercício da função de disciplina dentre os membros na ala, suficientes para indicar a necessidade da transferência”. 



    Ademais, quanto aos elementos de informação que estariam acobertados pelo sigilo, tais como os relatórios oriundos dos órgãos de inteligência, importante mencionar que “o art. 5º, XXXIII, da CF/88 excepciona do direito à informação o acesso àquelas "cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". Tal garantia foi regulamentada pela Lei n.º 12.528/2011, a qual prevê, em seu art. 23, VIII”, de modo que sua restrição é permitida pela legislação vigente.



    Nesse viés, o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Percebe-se que foi corretamente explicitado no acórdão impugnado que “não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante n.º 14 aos casos em que não se discute a formação da culpa, nem a instrução de inquéritos que venham a subsidiar a ação penal, mas a permanência do preso no SPF”, de modo que “a ausência de acesso aos elementos de informação mencionados nos referidos ofícios” não possui o condão de violar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente